Tribunal: TJPA
Processo: 0824559-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0824559-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TIAGO LIMA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. EMPREGO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

FATO
: Insurgência contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Tucuruí que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo em município diverso do local de cumprimento da pena.

Tese defensiva
: Reforma da decisão agravada para concessão do trabalho externo, sustentando a possibilidade de fiscalização, inclusive por meio de monitoração eletrônica e cooperação judiciária.

Questão em análise
: Verificar a possibilidade de concessão de trabalho externo a apenado em regime semiaberto quando a atividade laboral se dará em município diverso, bem como a influência da condenação por crime hediondo na concessão do benefício.

Razões de decidir:
A concessão de trabalho externo exige compatibilidade com a efetiva fiscalização do cumprimento da pena, nos termos da Lei de Execução Penal. A oferta de emprego em município diverso compromete o controle e a supervisão pelo Juízo da Execução, inviabilizando o acompanhamento regular das atividades extramuros.

A monitoração eletrônica não supre as dificuldades operacionais inerentes à supervisão cotidiana da execução penal em outra comarca. A cooperação judiciária (Resolução CNJ nº 350/2020) constitui diretriz administrativa, não afastando as exigências legais do regime.

Ademais, sendo o agravante condenado por crime hediondo (art. 217-A, caput, do CP c/c art. 1º, IV, da Lei nº 8.072/90), não faz jus ao regime semiaberto humanizado, conforme precedentes desta Corte.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a impossibilidade de fiscalização do trabalho externo impede a concessão do benefício.

Tese firmada:
A autorização para trabalho externo exige condições concretas de fiscalização pelo Juízo da Execução, sendo inviável quando a atividade laboral se desenvolve em município diverso do cumprimento da pena, especialmente em se tratando de condenado por crime hediondo, que não faz jus ao regime semiaberto humanizado.

Dispositivos legais:
Arts. 37 e 117 da Lei nº 7.210/84 (LEP); art. 217-A do CP; art. 1º, IV, da Lei nº 8.072/90.

Jurisprudência citada
: STJ - AgRg no AREsp 2.517.469/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/04/2024, DJe 25/04/2024; TJPA - AgExPe nº 0812714-89.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, julgado em 29/04/2024; TJPA - AgExPe nº 0801486-83.2024.8.14.0000, Rel. Desª. Vânia Lúcia Silveira, julgado em 20/05/2024; TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807116-57.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do Agravo e
lhe negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto de
TIAGO LIMA SILVA
, em razão da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Tucuruí, que indeferiu seu pedido para autorização de trabalho externo.

Em suas
razões
, ID 31538323, alega o impetrante, em síntese, que o agravante foi intimado para comparecer à Unidade de Custódia e Reinserção de Tucuruí para dar início ao cumprimento de sua pena corporal em regime semiaberto ante sua condenação pela prática do crime previsto no art. 217-A, do CP, pela qual restou condenado a cumprir pena de 08 anos de reclusão.

Que dentro do prazo estabelecido o agravante compareceu à referida unidade de custódia, estando lá recolhido, mas que mesmo antes de seu comparecimento já vinha desenvolvendo atividade laboral junto ao estabelecimento comercial Super Giro Serviços Administrativos LTDA., localizada na Rua Cuiabá, Quadra 35, S/N, na cidade de Novo Repartimento, estando com sua Carteira de Trabalho regularmente assinada, razão pela qual requereu ao Juízo da Execução autorização para exercer serviço externo, juntando ao pleito os documentos comprobatórios de suas alegações, ressaltando que na unidade de custódia na qual se encontra recolhido não há oferta de vagas para trabalho externo ao custodiado em regime semiaberto, razão pela qual pleiteou o deferimento do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico e prisão domiciliar no período noturno e subsidiariamente recolhimento na unidade de custodia de Tucuruí aos finais de semanas, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente ao pleito.

Alega que em 04/11/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Tucuruí, apesar de reconhecer que há uma maior flexibilização quanto ao cumprimento da pena em regime semiaberto e que é pelo trabalho que se materializa o princípio da ressocialização, negou o pleito, alegando que trabalho em comarca diversa, compromete substancialmente:

a) O controle e fiscalização indispensáveis à execução penal;

b) O recolhimento obrigatório ao estabelecimento penal, considerando a distância geográfica;

c) A supervisão pelos órgãos competentes da Vara de Execuções Penais da comarca;

d) Que a concessão do benefício em outra comarca demandaria articulação entre diferentes órgãos jurisdicionais, o que pode comprometer a eficácia da fiscalização e controle da execução penal;

e) E que o objetivo da execução penal é a gradual reinserção social do apenado, porém sempre com observância dos princípios da segurança pública e da efetiva execução da pena.

Ante tal decisão, pleiteia o agravante o deferimento do pleito, alegando que o controle e fiscalização da execução da pena pode ser acompanhado 24 horas por dia por meio de mecanismos tecnológicos e não está restrito somente a meio visual e presencial do apenado, em conformidade com o art. 146-B, IV e VI da LEP, bem como que no caso do agravante este reside e trabalha na cidade de Novo Repartimento, há cerca de 65 km de distância de Tucuruí, onde fica a unidade onde cumpre pena e que está com superlotação de detentos, além de não oferecer vagas para trabalho externo.

Que ao ser autorizado o trabalho externo ao agravante, este poderá ser monitorado eletronicamente, tendo seu tempo limitado ao trabalho e ficando em prisão domiciliar após este, o que se mostra compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da ressocialização, sendo perfeitamente cabível a supervisão da execução de sua pena pela Vara de Execuções Penais de Tucuruí, que abrange a Comarca de Novo Repartimento.

Afirma que a Resolução do CNJ, nº 488/2023, institui e reforça o papel do Conselho da Comunidade como agente ativo de supervisão, articulador e mobilizador de direitos, atuando na execução, monitoramento, com vistas à redução da superlotação e superpopulação prisional, no âmbito da execução penal (art. 2º e seu incisos), e que a instituição de tal Conselho fica a cargo da VEP, nas comarcas ou circunscrições judiciárias em que ainda não esteja instituído, nos termos dos arts. 66, IX, e 80, da Lei de Execução Penal (Art. 5º), e que os órgãos de supervisão da execução da pena atrelados a VEP de Tucurí, também abrange a circunscrição da comarca contígua de Novo Repartimento; que a ausência de implantação de órgão de fiscalização na comarca circunscrita, ou seja, Novo Repartimento, é omissão estatal que não pode fustigar o direito do reeducando ao trabalho externo, afetando a dignidade da pessoa humana e a individualização da pena.

Que o CNJ, através da Resolução nº 350/2020, estabeleceu diretrizes e procedimentos sobre a cooperação judiciária nacional entre os órgãos do Poder Judiciário e outras instituições e entidades, e que o trabalho externo em outra comarca não significa comprometer a eficácia da fiscalização e controle da execução penal, pois é dever dos órgãos do Poder Judiciário a cooperação a fim de incrementar a eficiência de suas atividades, o que há que ser adotado no caso em espeque por meio de mecanismos que promovem a articulação entre diferentes órgãos jurisdicionais instrumentos esses eficazes para com fiscalização e controle da execução penal, ainda que seja em comarca contígua ao do cumprimento da pena.

Ressalta que o objetivo da execução penal é a gradual reinserção social do apenado e que o melhor meio de alcançar tal objetivo é por meio do trabalho e que nada nos autos indica que a realização do trabalho externo pelo agravante em outra localidade vá trazer risco à segurança pública.

Com base em tais assertivas, requereu a reforma da decisão singular e concessão ao agravante do direito de trabalho externo na cidade de Novo Repartimento.

Em ID 31538320, decisão agravada, que foi mantida em Juízo de retratação, ID 31538327.

Em contrarrazões, ID 31538326, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do agravo.

Nesta Superior Instância, 33097722, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o breve
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto por membro da Defensoria Pública do Estado, em benefício de
TIAGO LIMA SILVA
, em razão da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Tucuruí, que indeferiu seu pedido para autorização de trabalho externo.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

Busca o impetrante que se revogue a decisão proferida pelo magistrado da Vara de Execução Penal da Comarca de Tucuruí que denegou o pedido para trabalho externo formulado pelo apenado, afirmando, dentre outros, a impossibilidade de fiscalização da pena.

Tenho, adianto, por negar provimento ao agravo, pois a realização do trabalho externo deve ser compatível com a fiscalização do cumprimento da pena exigida pela Lei de Execução Penal.

Nessa senda, em que pese o valor do trabalho na ressocialização e na recuperação da dignidade do apenado,
a concessão de tal benefício exige efetiva fiscalização do labor exercido extramuros, o que resta inviabilizada pelo fato de a oferta de emprego do agravante ser em município diverso do local de execução de sua pena.

Neste sentido já se manifestou esta E. Corte, a saber:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO FAMILIAR. NORMA RELATIVA. PREDOMÍNIO INTERESSE PÚBLICO. ESTABELECIMENTO PENAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO IMPOSTO APÓS PROGRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.º 56. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO HUMANIZADO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 117, DA LEP. TRABALHO EXTERNO. MUNICÍPIO DIVERSO. INVIABILIDADE DE EFETIVA FISCALIZAÇÃO. CRIME HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não constitui norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida.

2. Exsurge-se dos autos e da consulta efetuada ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, que o apenado foi transferido, em 13/11/2023, da unidade prisional de São Félix do Xingu – UCRSFX, para o Unidade de Reinserção de Regime Semiaberto de Marabá – URRS MARABÁ, local, portanto, compatível com o regime determinado pelo Juízo, após progressão ao semiaberto. Incabível, portanto, a alegativa de que o agravante encontra-se em cumprimento de regime prisional mais gravoso, não sendo observada, portanto, qualquer afronta à Súmula Vinculante n.º 56.

3. Injustificada a concessão da prisão domiciliar humanitária, de vez que não configuradas as situações previstas no entendimento sumular, pois não sujeitado o reeducando a regime mais gravoso e não observadas quaisquer das hipóteses do art. 117, da Lei de Execuções Penais.

4. Em que pese o valor do trabalho na ressocialização e na recuperação da dignidade do apenado, a concessão de tal benefício exige efetiva fiscalização do labor exercido extramuros, o que resta inviabilizada pelo fato de a oferta de emprego do agravante ser em município diverso do local de execução de sua pena.

5. Ainda que o apenado em cumprimento de regime semiaberto, possa vir a ser beneficiado com o trabalho externo, na hipótese, condenado o reeducando por crime hediondo – art. 217-A,
caput
, do CPB (art. 1º, inciso IV, da Lei n.º 8.072/90) – não faz jus à exigência do requisito objetivo.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA -AgExPe. Processo nº. 0801486-83.2024.8.14.0000. Relatora: Desª. Vânia Lúcia Silveira. Julgamento: 20 de maio de 2024)

Portanto, a dificuldade ou impossibilidade de fiscalização do trabalho externo a ser realizado em empresa privada localizada em município diverso enseja o indeferimento do benefício.

Ademais, ainda que o apenado em cumprimento de regime semiaberto, possa vir a ser beneficiado com o trabalho externo, na hipótese, o reeducando foi condenado pela prática de crime hediondo – art. 217-A,
caput
, do CPB (art. 1º, inciso IV, da Lei n.º 8.072/90) – não fazendo
jus
à exigência do requisito objetivo necessário à concessão do regime semiaberto humanizado.

Nessa linha de entendimento, são diversas as decisões desta Corte Estadual, inclusive de minha relatoria, a saber:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PARA REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – A CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. PROVIMENTO.

Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em janeiro de 2022 pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP, e não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo 177 da LEP.

Ademais, a Resolução nº 412/2021, do CNJ, determina, em seu art. 3º, § 3º, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém, e
a Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, apesar de estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo é clara ao determinar que não terão direito ao benefício os condenados por crime hediondo ou a ele comparado, caso dos autos, devendo o apenado retornar ao regime de cumprimento anterior.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807116-57.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023).

Neste mesmo sentido o seguinte julgado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DEICSÃO QUE DEFERIU O CUMPRIMENTO DA PENA PELO APENADO EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO EM RAZÃO DO TRABALHO EXTERNO. PRELIMINAR: ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO – TESE DE AMPLIAÇÃO INDEVIDA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REJEIÇÃO. APERFEIÇOAMENTO DA MATÉRIA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DE SUA NATUREZA RESSOCIALIZADORA. PRECEDENTE DO STF. MÉRITO: ALEGADA NECESSIDADE DE REFORMA QUANDO O
APENADO FOI CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. AGRAVADO CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA OU INADEQUAÇÃO DE VAGAS PARA O CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO NA CASA PENAL DE SANTARÉM NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE.
REFORMA DA DECISÃO. PRECEDEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0812714-89.2023.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024).

Pelo indeferimento do pleito foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“A autorização para trabalho externo, especialmente em empresa privada e fora da comarca de cumprimento da pena, constitui medida de natureza excepcional, condicionada à existência de condições reais e eficazes de supervisão pelo aparato estatal.

No caso concreto, o deslocamento diário do apenado para o Município de Novo Repartimento/PA, a cerca de 65 km da UCRT, compromete substancialmente: (i) o controle e a fiscalização indispensáveis; (ii) o recolhimento obrigatório ao estabelecimento prisional; e (iii) a supervisão pelos órgãos da Vara de Execuções Penais de Tucuruí, tal como corretamente consignado na decisão agravada.

Ademais, a concessão do benefício em outra comarca demanda articulação interinstitucional contínua, com risco de esvaziamento da efetividade do controle da execução.

A invocação genérica da monitoração eletrônica não elide tais óbices estruturais. A tecnologia pode densificar a fiscalização, mas não substitui a exigência legal de apresentação e recolhimento ao estabelecimento, nem supre as dificuldades operacionais inerentes à supervisão cotidiana em localidade distinta.

Do mesmo modo, a cooperação judiciária (Resolução CNJ nº 350/2020) constitui diretriz para atuação coordenada, não um salvo-conduto para flexibilizações incompatíveis com o regime e com a segurança da execução.”

Ademais, a condenação por crime hediondo impede a concessão do regime semiaberto humanizado, a cooperação judiciária, nos termos da Resolução nº. 350/202, do CNJ é apenas uma diretriz, a monitoração eletrônica não se mostra suficiente a elidir os óbices decorrentes de dificuldades operacionais inerentes à necessidade de supervisão cotidiana da execução em localidade distinta, já tendo neste sentido se manifestado a jurisprudência do STJ, a saber:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRABALHO EXTERNO EM OBRAS SEM ESPECIFICAÇÃO PRÉVIA DE DATA E LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO ATESTADA PELA CORTE DE ORIGEM . MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Não há como afastar o óbice da Súmula 7/STJ ao conhecimento do recurso especial, uma vez que a Corte de origem, após percuciente análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu ser impossível a fiscalização do trabalho externo pelo juízo da execução, "em razão do tipo de serviço a ser prestado pelo recorrente, tendo em vista a necessidade de constantes deslocamentos, sem itinerário ou horário pré-estabelecidos.". 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto impede a autorização do benefício . 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2517469 TO 2023/0431542-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

Ante ao exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a decisão singular em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026